Tribunal: STF
Processo: Pet 9579
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. IMPUTAÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE POR MINISTRO DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA QUERELANTE. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.



    1.  Embargos de declaração interpostos, com caráter infringente, objetivando a reforma de decisão do relator, devem ser convertidos em agravo regimental. Precedentes.



    2. O ajuizamento de ação penal privada subsidiária da pública pela alegada vítima do delito pressupõe, por expressa disposição constitucional, inércia do Ministério Público. A formação da opinião sobre o delito pelo ator estatal a tanto legitimado, ainda que para concluir pela inviabilidade da pretensão acusatória, não se equivale à inércia, para fins de instauração da via subsidiária da pública. Precedentes.



    3. A ilegitimidade ativa para formular a pretensão punitiva em tais condições, estando albergada pela jurisprudência da Corte, autoriza a negativa monocrática de seguimento da postulação, nos termos do 21, IX e § 1º e art. 230-B do RISTF c.c. artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal.



    4. Eventualmente superada a preliminar de ilegitimidade ativa, exige-se de uma acusação processualmente apta a exposição do fato criminoso e de suas circunstâncias, qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas (CPP, art. 41).



    5. Não se trata, tal exigência, de formalismo exacerbado, mas de garantia mínima ao exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, condição essencial para que a reconstrução jurídica dos fatos dê-se em um ambiente processual que tem, na participação efetiva dos atores processuais, verdadeira fonte de legitimidade do exercício do poder punitivo estatal.



    6. Caso em que a queixa-crime articula fatos praticados no exercício da atividade-fim do Querelado, que, apesar de contrários aos interesses da autora, não revelam, sequer de modo indiciário, a prática dos crimes que lhe são imputados. A mera narrativa, desprendida de coerência interna ou suporte indiciário mínimo, não é apta a autorizar a instauração da relação jurídica processual penal pela alegada prática dos crimes nela ventilados.



    7. Voto pelo não provimento dos embargos de declaração recebidos como agravo regimental.